Tribunal: TJDFT
Processo: 0129539-59.2014.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
RECURSO REPETITIVO. ART. 1.040, II, CPC. REEXAME DE ACÓRDÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS ORIUNDOS DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09.
I - Acórdão reexaminado quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado para débitos oriundos de condenação da Fazenda Pública.
II – Consoante entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), pelo rito dos recursos repetitivos, para condenações judiciais da Fazenda Pública relativas a servidores públicos, a partir de julho de 2009, deve incidir o IPCA-E para correção monetária do débito.
III – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.